Tribunal: TJMT
Processo: 1016365-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016365-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OSCAR FRANCISCO MASCHIO - CPF: 433.139.810-20 (AGRAVADO), GILMAR MASCHIO - CPF: 445.075.690-87 (AGRAVADO), LUIZ MASCHIO NETTO - CPF: 061.825.930-91 (AGRAVADO), MARTA MASCHIO DALAROSA - CPF: 494.609.000-20 (AGRAVADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- QUANTUM
DEBEATUR -
CÁLCULOS REALIZADOS DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL – FORMA DE ATUALIZAÇÃO - PREMISSA TRAN
SI
TADA EM JULGADO
-
RECURSO
NÃO

PROVIDO
.

Se os cálculos apresentados
pelo exequente

estão de acordo com os critérios para atualização do débito
definidos no título judicial
, não há falar em excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão
que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo
agravant
e
,
homol
o
gou o cálculo apresentado pela parte advers
a e determinou que
o Banco
complementasse a quantia devida em 15 dias.

A agravante a
ponta que
a
decisão agravad
a

se pautou
em premissa equivocada, pois
não se opôs à atualização da dívida co
m juros de mora e correção monetár
ia, mas apenas que nessa correção não sejam calculados juros sobre juros (anatocismo).

Sustenta
que o agravado partiu do valor apurado pelo perito em maio de 2022 (R$ 732.481,41) que já continha juros moratórios e o corrigiu novamente com este encargo e correção monetária
, totalizando R$ 1.016.128,33.

Aduz que o correto seria partir do montante
principal
a ser repetido (R$ 297.756,
67) e corrigi-lo monetariamente pelo INPC e acrescê-lo de juros de mora de 1% desde a citação até o pagamento, o que apontaria devidos R$
921.299,19.

Portanto, a seu ver há excesso de execução de R$ 108.672,64.

O agravado, intimado, não apresentou c
ontraminuta
(ID
n.

227884158
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados
ajuizaram Ação de Repetição do Indébito, julgada procedente nos seguintes termos:

para
CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 434.724,74 (quatrocentos e trinta e quatro mil setecentos e vinte quatro reais e setenta e quatro centavos).

Fixo o termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir de 31/05/2022 (data do laudo pericial).

Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerido, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Opostos Aclaratórios por ambas as partes, aduzindo erro material quanto ao valor da condenação, foram acolhidos
, sob os seguintes fundamentos:

A
matéria dos dois embargos é erro material no valor da condenação.

Enquanto uma parte alega que o valor correto é de R$ 434.724,74, a outra aponta que é R$ 297.756,67.

Todavia, não assiste razão ao BANCO DO BRASIL, pois o perito indicou na planilha que o valor de R$ 297.756,67 é o encontrado após a conversão para a moeda real, sendo R$ 434.724,74 o saldo de juros e o total é de R$ 732.481,41.

Assim, verifico o erro material apontado, de modo que vem ser corrigido.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PROVIMENTO EM PARTE
para sanar o erro material na sentença de id nº 130945234, fazendo constar:

(...)

Insta consignar que foi realizada perícia nos autos para apuração do valor devido, o qual foi indicado como sendo de R$ 732.481,41 atualizado até maio/2022, conforme laudo de id nº 86398130.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 732.481,41. (...)”

A esse decisum não houve interposição de Recurso por nenhum dos litigantes, transitando em julgado a sentença em 24-01-2024.

Iniciado o Cumprimento de Sentença pelos agravados, estes indicaram como valor do débito R$ 1.029.971,83 (
id 139371612), aos quais o agravante
apresentou Impugnação suscitando excesso de execução
, pois a seu ver
o

valor devido
seria

de
R
$ 924.136,38.

Todavia, os cálculos apresentados pelos agravados seguiram estritamente o comando sentencial, pelo qual os R$ 732.481,41
deveriam ser atualizados com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir de 31/05/2022 (data da confecção do laudo).

Portanto, uma vez fixadas as premissas de atualização do débito em decisão já transitada em julgado, não há como revolver qualquer questionamento sobre a matéria
.

Dessa forma, não há falar em excesso.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024